Tribunal: TJDFT
Processo: 0717753-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717753-85.2022.8.07.0001 RECORRENTE: TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA. RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL SA, DOMINGOS ANTÔNIO ALVES DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CREDOR FIDUCIÁRIO. PRELIMINAR AFASTADA. CONTRATO. CONSTRUTORA. QUITAÇÃO. BAIXA NA HIPOTECA. RELAÇÃO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 308 DO STJ. SOLIDARIEDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EQUIDADE. SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Com fundamento na teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a análise da legitimidade das partes deve ser feita a partir dos elementos contidos na petição inicial. A alegada ausência de responsabilidade da parte deve ser objeto de apreciação no mérito recursal. 2. O credor hipotecário tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo adquirente que adimpliu as parcelas do preço do imóvel, com a finalidade de obter abaixado gravame incidente sobre imóvel, considerando que a garantia foi ofertada pela construtora em favor da instituição financeira. 3. Tendo o consumidor demostrado o integral pagamento do preço do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda celebrado com a construtora, ele tem o direito de receber o imóvel livre de qualquer ônus. 4. Incide, na hipótese, o disposto na Súmula no 308 do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual ?a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel?. 5. A exigência do credor hipotecário à construtora para que essa efetue o pagamento da verba denominada Valor Mínimo de Desligamento - VMD, para proceder ao cancelamento da hipoteca que recai sobre unidade imobiliária, e cujo preço foi adimplido pelo adquirente, não pode ser a ele oposta como escusa à baixa do gravame. 6. Tratando-se de obrigação de fazer, relativo à baixa do gravame incidente sobre o imóvel objeto da demanda, não se pode considerar que o proveito econômico pretendido pelo Autor equivale ao valor do bem por ele adquirido, sendo, portanto, inestimável. 7. Os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa do magistrado, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/15. Precedentes. 8. Apelações conhecidas e não providas. Recurso Adesivo do Autor conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 85, 86 e 87, todos do Código de Processo Civil, afirmando que não ofereceu resistência aos pleitos do autor em nenhum momento, devendo a condenação de custas e honorários sucumbenciais ser arcada exclusivamente pelo banco, tudo com base no princípio da causalidade. Ressalta que agiu de forma diligente para a baixa da hipoteca da unidade adquirida pelo autor, tendo comunicado ao credor hipotecário a quitação do imóvel, e a devida liberação do gravame, com fundamento na aplicação do entendimento do enunciado 308 da Súmula do STJ. Pede, assim, a reforma do acórdão recorrido para que a responsabilidade pelo custeio dos honorários sucumbenciais seja suportada exclusivamente pela instituição financeira. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 85, 86 e 87, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 54283431): (...) Quanto à obrigação pelo pagamento dos honorários, a construtora e o credor fiduciário, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, e 14 do CDC, porque compõem a cadeia de fornecedores, são solidariamente responsáveis pela baixa do gravame averbado na matrícula do imóvel quitado pelo adquirente. Os Réus resistiram à pretensão do Autor e ambas se opuseram ao levantamento da hipoteca incidente sobre o imóvel dele, o que os torna, ante o princípio da sucumbência, responsáveis pelo pagamento dos honorários advocatícios. Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028